Tribunal: TJBA
Processo: 8050699-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050699-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINAIDE DOURADO PIMENTA

Advogado(s)
:
LARISSA LIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚNULA 479 DO STJ. APLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELA CORTE DE APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENZAR.
QUANTUM
REPARATÓRIO ARBITRAMENTO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIIOS DA RAZOABILDADE E PROPORCIONALDADE. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
RECORRIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA IMPROVIDO, APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES
simultâneas n.º 8050699-06.2021.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante e Apelados simultâneos,
BANCO DO BRASIL S.A. e EDINAIDE DOURADO PIMENTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
,
EDINAIDE DOURADO PIMENTA,
nos termos do voto condutor.

JA 07